Tribunal: TJSP
Processo: 0007828-76.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA COMPETÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DA CAPITAL, SUSCITANTE.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Jarinu inicialmente distribuída à Comarca de Jarinu, que declinou da competência de ofício, remetendo os autos à Comarca de São Paulo,

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ACEITAÇÃO TÁCITA DA COMPETÊNCIA. ESTABILIZAÇÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DAS EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DA CAPITAL, SUSCITANTE.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Jarinu inicialmente distribuída à Comarca de Jarinu, que declinou da competência de ofício, remetendo os autos à Comarca de São Paulo, domicílio do executado. Juízo de São Paulo aceitou a competência ao citar o executado, mas posteriormente suscitou conflito de competência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar a execução fiscal deve permanecer com o Juízo da Comarca de São Paulo, que presidiu o processo por mais de seis anos, ou retornar ao Juízo de Jarinu, que declinou da competência de ofício.
III. Razões de Decidir
3. Competência territorial é relativa e não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 33). 4. A jurisdição se perpetuou no Juízo de São Paulo, que presidiu o processo por longo período, estabilizando a competência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de competência julgado procedente. Competência do Juízo da Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital, suscitante.
Tese de julgamento: 1. Competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício. 2. Perpetuação da jurisdição no juízo que presidiu o processo por período prolongado.